Tribunal: TJPA
Processo: 0861314-82.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861314-82.2021.8.14.0301

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ELVIRA TEREZA PINHEIRO BENJAMIM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOME DA AUTORA INSERIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES EM RAZÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. BANCO APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O Banco não conseguiu se desincumbir do ônus processual que lhe cabia, qual seja o de demonstrar que efetivamente os empréstimos foram contraídos por quem de direito.

II -
A assinatura constante no contrato difere da assinatura constante na documentação acostada pela Apelada e em nenhum momento o banco pleiteou o necessário exame grafotécnico, sendo que era ônus seu comprovar a veracidade do pacto que juntou.

III -
A configuração de fraude de terceiro, fato este, que parece ser o que ocorreu no presente caso, não isenta a ré de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir a falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. O risco de fraude de terceiros é da apelante, tratando-se de fortuito interno, conforme entendimento do STJ.

IV - Os descontos indevidos vão além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral, sendo que a extensão do dano deve servir como parâmetro para a fixação do valor indenizatório.

V -
Considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0861314-82.2021.8.14.0301

APELANTE: FACTA FINANCEIRA SA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

APELADO: ELVIRA TEREZA PINHEIRO BENJAMIM

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FACTA FINANCEIRA SA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
ELVIRA TEREZA PINHEIRO BENJAMIM.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que é pensionista do INSS, em conta no banco Requerido, sendo que foi surpreendida o comunicado da inserção do seu nome em cadastro de inadimplentes em razão de contrato de empréstimo firmado em seu nome, o qual afirma desconhecer.

Pleiteou a nulidade do contrato, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou procedente a pretensão, declarando a nulidade do contrato, bem como condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o Banco interpôs recurso de Apelação sustentando a reforma da sentença, em razão da existência de contrato efetivamente firmado pelo Apelado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0861314-82.2021.8.14.0301

APELANTE: FACTA FINANCEIRA SA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

APELADO: ELVIRA TEREZA PINHEIRO BENJAMIM

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FACTA FINANCEIRA SA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
ELVIRA TEREZA PINHEIRO BENJAMIM.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que de fato o nome da Apelada fora inserido no cadastro de inadimplentes.

Ocorre que o Banco não conseguiu se desincumbir do ônus processual que lhe cabia, qual seja o de demonstrar que efetivamente os empréstimos foram contraídos por quem de direito.

Portanto, não há comprovação efetiva da contratação.

Conforme bem ressaltou o Juízo em sua sentença, a assinatura constante no contrato difere da assinatura constante na documentação acostada pela Apelada.

Ressalte-se que em nenhum momento o banco pleiteou o necessário exame grafotécnico, sendo que era ônus seu comprovar a veracidade do pacto que juntou.

Também não há nos autos qualquer comprovação de que teria a Autora efetivamente se beneficiado pelo empréstimo supostamente pactuado.

Ressalte-se que a configuração de fraude de terceiro, fato este, que parece ser o que ocorreu no presente caso, não isenta a ré de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir a falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. O risco de fraude de terceiros é da apelante, tratando-se de fortuito interno, conforme entendimento do STJ.

Eis a Súmula do STJ:

"SÚMULA n. 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. DANO MORAL. VALOR. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato bancário mediante fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos." (AgRg no Ag 1148316/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 06/09/2011) 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no Ag 1318080/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 30/11/2011).

No tocante aos danos morais, entendo que os descontos indevidos vão além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral que
nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral
Restrição de crédito decorrente de indevida inscrição do CPF da autora no cadastro de devedores inadimplentes do SERASA Dívida inexistente Uso de documentos falsos por terceiro para sua contração Dever de indenizar reconhecido com base no princípio jurídico da responsabilidade objetiva, em razão do risco do negócio Excludentes da culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro não evidenciados Indenização
Fixação que deve ser apta para desestimular a reiteração de atos gravosos, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento desproporcional à vítima Indenização
Quantum majorado de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00 Honorários advocatícios Majoração do quantum reparatório que supre os objetivos de remunerar adequadamente o trabalho do advogado Apelo da autora parcialmente acolhido, desprovido o do réu. (TJSP. Apelação Cível n. 0136215-62.2009.8.26.0100. Relator:
Galdino Toledo Júnior. 9ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 19/04/2011. Data de registro: 20/04/2011).

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/12/2023